Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
2. Devidamente comprovados os elementos da conduta criminosa através do depoimento da vítima, com riqueza de detalhes, e dos policiais militares, bem como do laudo de exame de corpo de delito, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Restou comprovado que o réu constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a ter conjunção carnal e a praticar ato libidinoso com ele (art. 213 do CP).
4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.
5. Recurso conhecido e não provido.